Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Os planos coletivos, empresarial e por adesão podem ser rescindidos unilateral e imotivadamente, desde que (i) haja cláusula contratual expressa, (ii) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos doze meses e (iii) haja prévia notificação da rescisão com antecedência de 60 dias (REsp 1.680.045/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).
2. O réu não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, de comprovar o envio da notificação prévia.
3. A negativa ilícita de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico, o que foi comprovado no caso.
4. A multa cominatória (astreintes) encontra-se previsão legal no art. 537 do CPC, e constitui meio de coerção indireto fixado pelo magistrado para compelir o devedor a cumprir obrigação. O valor arbitrado é razoável a proporcional.
5. Negou-se provimento aos recursos.